Tribunal: TJES
Processo: 5000197-72.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-72.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA SCARPATTI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA COM FINALIDADE ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta por particular em face de empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015. O autor sustenta que exercia atividade de pesca como principal fonte de renda e que, em razão do desastre ambiental que atingiu o Rio Doce e o litoral norte do Espírito Santo, ficou impossibilitado de trabalhar, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente de que o autor exercia atividade de pesca de forma habitual e com finalidade econômica à época do rompimento da barragem, de modo a caracterizar dano individual indenizável decorrente do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rompimento da barragem de Fundão constitui fato público e notório, responsável por severos danos ambientais ao Rio Doce e pela inviabilização da pesca em diversas localidades, com prejuízos à coletividade.

A responsabilização civil por danos individuais exige demonstração do efetivo prejuízo suportado pela vítima e do nexo causal com o evento danoso.

Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório não demonstra que o apelante exercia atividade pesqueira de forma habitual e com finalidade econômica à época do desastre, inexistindo documentos como carteira de pescador, registro no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), comprovantes de comercialização de pescado ou registros equivalentes.

Embora a jurisprudência admita a comprovação do exercício da pesca profissional por meios diversos do registro formal, exige-se a existência de elementos probatórios mínimos e convergentes, inexistentes no caso concreto.

A ausência de prova do exercício da atividade econômica alegada impede o reconhecimento de prejuízo individual e inviabiliza a imputação do dever de indenizar às rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de indenização individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão exige prova de que o autor exercia atividade econômica diretamente afetada pelo desastre.

O exercício da pesca profissional pode ser comprovado por meios diversos do registro formal, desde que existam elementos probatórios mínimos e convergentes.

A ausência de prova do exercício da atividade pesqueira com finalidade econômica impede o reconhecimento de dano material ou moral individual decorrente do desastre ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 030170075888, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2020, pub. 28.09.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 015189000282, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 05.08.2019, pub. 14.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000197-72.2023.8.08.0030

APTE:

MARIA APARECIDA SCARPATTI

APD
A
S
:

SAMARCO MINERAÇÃO S.A E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de ID 14872088, que julgou improcedente a ação de origem.

O autor ajuizou a presente demanda afirmando que, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015, ficou impossibilitado de exercer sua atividade de pesca, a qual constituiria sua principal fonte de renda, motivo pelo qual devem as requeridas/apeladas ser responsabilizadas ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

P
ois bem.

Não se desconhece que é fato público e notório o rompimento da barragem de propriedade da SAMARCO, evento de proporções ímpares que ocasionou o despejo de volumosa carga de rejeitos no Rio Doce, afetando severamente o ecossistema aquático e, por conseguinte, inviabilizando a pesca em diversas localidades capixabas, inclusive no litoral norte do Estado.

É igualmente incontroverso que houve prejuízos significativos à coletividade, abrangendo danos ambientais e à saúde pública.

Irrefragável
é
o fato de que
tal acontecimento levou ao extermínio de ecossistemas e à morte de diversos
seres vivos
em razão d
e seu
contato com a lama de rejeitos,
de modo que a
atividade de
pesca na região
restou inviabilizada.

P
or fim, não se descura da possibilidade de que demandem relativamente em busca de
ressarcimento a eventuais danos causados exclusivamente aos seus
direitos
de personalidade
,
além destes decorrentes da atividade profissional, pelo acidente ocorrido
.

Todavia, no caso em exame, a pretensão deduzida pelo recorrente dirige-se ao reconhecimento de danos patrimoniais e morais próprios, vinculados à alegada interrupção de sua atividade pesqueira, com fundamento na suposta perda de capacidade laborativa e de renda decorrente do desastre ambiental.

A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Na espécie, como consignado na sentença, não foram coligidos aos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante efetivamente exercia a atividade de pesca de forma habitual e com fins econômicos à época do evento danoso, tampouco que sua renda dependia exclusivamente dessa atividade.

Com efeito, verifica-se que, embora tenha o recorrente juntado documentos de identificação, não trouxe aos autos registros formais ou mesmo informais capazes de corroborar o alegado exercício da pesca profissional, como carteira de pescador, cadastro no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), comprovantes de venda de pescado, recibos, anotações comerciais ou quaisquer outros documentos que atestassem a comercialização regular de peixes.

Ressalte-se, ademais, que, na instrução processual, não houve produção de prova material adicional que pudesse suprir tal lacuna, tendo o acervo probatório permanecido insuficiente para a formação de juízo seguro quanto ao exercício da atividade e ao nexo causal com o rompimento da barragem.

Nesse ponto, cumpre assinalar que, embora a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admita a comprovação do exercício da pesca profissional por outros meios que não exclusivamente o registro formal, exige-se a presença de elementos minimamente robustos e convergentes, o que não se verifica nos autos.

A ausência de qualquer documento que, ainda que indiretamente, demonstre a atividade econômica alegada, fragiliza de modo insuperável a pretensão indenizatória.

No mesmo sentido, vale citar o precedente desta Egrégia Câmara Cível:

[...]
4. A teor do disposto no art. 333, I, do CPC, caberia ao apelante demonstrar nos autos, seja por provas materiais ou testemunhais, que exercia a pesca profissional para a sua sobrevivência, porém o mesmo não se desincumbiu desse ônus. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170075888, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020
).

[...]
1
O pagamento de pensão mensal aos pescadores profissionais que tiveram sua atividade prejudicada em decorrência do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG depende de prova de que a pessoa requerente exercia, na ocasião, a atividade de pesca profissional. Precedentes do e. TJES. 2 Embora a prova de pescador profissional possa ser produzida por outros elementos além do registro da profissão nos órgãos competente, no caso concreto não há, ainda, nenhum elemento que possibilita comprovar a condição de pescador do autor da demanda
.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000282, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019
).

Assim, por qualquer prisma que se analise a controvérsia, impõe-se reconhecer que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, inexistindo nos autos prova mínima do exercício da atividade pesqueira com finalidade econômica e, por conseguinte, do prejuízo individual decorrente do evento danoso, sendo inviável imputar às apeladas o dever de indenizar.

Diante do exposto,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de manter intacta a
sentença.

N
a forma do artigo 85, § 11º, do CPC majoro a condenação d
a
recorrente para
12
% sobre o valor da
do à causa, contudo resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.